Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-15.2025.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-15.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA CASSELIA DORILEO DE REZENDE - CPF: 352.392.801-00 (APELANTE), ANDREIA ALVES,Representada pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CPF: 828.112.101-72 (ADVOGADO), UBALDINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 181.286.531-72 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos de terceiro opostos por cônjuge do executado, sob o fundamento de intempestividade. A apelante sustenta ausência de intimação formal acerca da penhora do imóvel, a impenhorabilidade do bem de família e excesso de penhora, requerendo o processamento dos embargos e o reconhecimento da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação formal do cônjuge acerca da penhora do imóvel impede a fluência do prazo para oposição dos embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser conhecida, mesmo diante da suposta intempestividade dos embargos; (iii) determinar se é cabível o processamento dos embargos intempestivos como ação autônoma, em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC, é requisito essencial à validade da penhora sobre bem imóvel e sua ausência impede o reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro.

A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, até a arrematação do imóvel, por se tratar de matéria de ordem pública.

Embargos de terceiro eventualmente intempestivos podem ser processados como ação autônoma, sem efeito suspensivo automático, em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLÁUDIA CASSÉLIA DORILÊO DE REZENDE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que rejeitou liminarmente os embargos de terceiro por ela opostos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por intempestividade.

Em suas razões recursais (id. 311791357), a apelante sustenta:

(i) que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, até a arrematação do imóvel, inclusive por simples petição;

(ii) que o comparecimento espontâneo mediante exceção de pré-executividade não pode ser equiparado à intimação formal exigida pelo artigo 842 do CPC;

(iii) que o imóvel penhorado é bem de família, protegido pela Lei 8.009/1990;

(iv) que a meação da apelante não pode ser atingida pela execução decorrente de ato ilícito praticado exclusivamente pelo executado, nos termos do artigo 1.659, IV, do Código Civil;

(v) que há excesso de penhora, pois existem outras garantias suficientes à satisfação do crédito exequendo.

Desta forma, pede a reforma da sentença para declarar a tempestividade dos embargos, retornando os autos para o regular processamento e julgamento.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 311791362, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da tempestividade dos embargos de terceiro, opostos pela apelante, bem como na possibilidade de conhecimento da alegação de impenhorabilidade do bem de família, mesmo diante da intempestividade dos embargos.

Pois bem.

O artigo 675 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos embargos se inicia na data em que o terceiro tiver ciência inequívoca da constrição judicial ou da data da turbação.

No caso em análise, o juízo
a quo
entendeu que, embora não tenha havido intimação formal da cônjuge acerca da penhora do imóvel, esta compareceu nos autos em 28/11/2024 por meio da interposição de exceção de pré-executividade, suprindo a ausência de intimação e dando início ao prazo para oposição dos embargos de terceiro.

Ocorre que o artigo 842 do CPC estabelece expressamente que:

"Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens."

Trata-se de norma cogente que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa ao cônjuge do executado, quando a penhora recai sobre bem imóvel, independentemente do regime de bens adotado no casamento, com exceção apenas do regime de separação absoluta de bens.

A intimação do cônjuge do executado, nos termos do artigo 842 do CPC, constitui formalidade essencial para a validade da penhora sobre bem imóvel, não podendo ser suprida pelo mero comparecimento espontâneo nos autos por meio de exceção de pré-executividade.

Isso porque a exceção de pré-executividade é instrumento processual de cognição sumária, que não se confunde com os embargos de terceiro, estes sim, via adequada para que o cônjuge defenda sua meação ou a impenhorabilidade do bem de família.

Ademais, o comparecimento espontâneo nos autos por meio de exceção de pré-executividade não configura ciência inequívoca da constrição judicial para fins de contagem do prazo para oposição dos embargos de terceiro, especialmente quando não há nos autos prova de que a apelante tenha sido formalmente cientificada da penhora.

Acerca do assunto, há muito vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PENHORA DE BEM IMÓVEL, EM EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. ART. 12, § 2o, DA LEI 6.830/80. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO EXECUTIVO POSTERIORES À PENHORA, POR AUSÊNCIA DE TAL INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NO STJ. PRECEDENTES. (...)
IV. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, "recaindo a penhora sobre bem imóvel, impõe-se a intimação da mulher do executado. Não se supre a falta com a reserva de sua meação, pois aquela providência é necessária, não importa qual o regime de bens. Faz-se visando a que a mulher possa embargar a execução. Para a defesa da meação, se for o caso, a via adequada serão os embargos de terceiro. Desnecessário provar-se prejuízo, que este decorre do fato mesmo de a execução haver prosseguido, com a alienação do imóvel, sem se ensejar à mulher apresentar embargos"
(STJ, REsp 44.459/GO, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJU de 02/05/94)”
(AgInt no REsp n. 1.617.956/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (grifei)

Portanto, não tendo havido intimação formal da apelante acerca da penhora do imóvel, nos termos do artigo 842 do CPC, não se pode considerar iniciado o prazo para oposição dos embargos de terceiro.

Ato contínuo, ainda que se considerasse intempestiva a oposição dos embargos de terceiro, há outro aspecto relevante a ser considerado: a alegação de impenhorabilidade do bem de família, que constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo no curso do processo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, inclusive por simples petição nos autos, sem necessidade de embargos à execução. Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(STJ - AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Esse entendimento decorre do fato de que a proteção ao bem de família, instituída pela Lei 8.009/1990, visa resguardar o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos que não podem ser afastados por questões meramente formais ou procedimentais.

No caso em análise, a apelante alega que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e serve de residência para ela e seu filho, tendo juntado aos autos certidões negativas de propriedade de todas as serventias extrajudiciais de imóveis de Cuiabá, bem como comprovantes de contas com o endereço do imóvel, demonstrando sua residência atual.

Além disso, a apelante comprovou que vem arcando sozinha com as despesas do imóvel, inclusive as prestações do contrato de alienação fiduciária, evidenciando a utilização do bem como sede do núcleo familiar.

Diante desse contexto, mesmo que se considerasse intempestiva a oposição dos embargos de terceiro, a alegação de impenhorabilidade do bem de família deveria ser conhecida e analisada pelo juízo a quo, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

Aliás, é importante ressaltar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada não apenas por meio de embargos de terceiro, mas também por simples petição nos autos da execução.

Contudo, no caso em análise, considerando que a apelante já optou pela via dos embargos de terceiro, instruindo-os com documentação pertinente, e que o juízo
a quo
extinguiu o feito sem análise do mérito, mostra-se mais adequado o processamento dos embargos, ainda que como ação autônoma, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Nesse passo, é relevante ser considerado a aplicação dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, que recomendam o aproveitamento dos atos processuais já praticados, evitando-se a propositura de nova demanda com o mesmo objeto.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, já decidiu pelo conhecimento de embargos de terceiro intempestivos, processando-os como ação autônoma, em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1 .048 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO . ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1 . Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença. 2 . "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3 . Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. 5 . Incolumidade, porém, do direito material vindicado a despeito da intempestividade dos embargos de terceiro. 6. Possibilidade de defesa do direito material mediante o ajuizamento de outras ações após o transcurso do prazo dos embargos de terceiro. 7 . Conhecimento dos embargos de terceiro intempestivos, processando-os como ação autônoma sem a agregação automática do efeito suspensivo previsto no art. 1.052 do CPC/1973.8 . Aplicação dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.9. Caso concreto em que os embargos de terceiro, interpostos por possuidores de boa-fé, encontravam-se devidamente instruídos, inclusive com prova pericial, a justificar, com mais razão, a concreção do princípio da economia processual.10 . Incidência do óbice da Súmula 284/STF quanto à alegação do princípio da causalidade acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais.11. Doutrina e jurisprudência acerca dos temas controvertidos.12 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ - REsp: 1627608 SP 2015/0159835-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2016)

No caso em análise, considerando que a apelante já apresentou todos os elementos necessários à análise da alegação de impenhorabilidade do bem de família, e que essa matéria pode ser alegada a qualquer tempo, até a arrematação do imóvel, mostra-se mais adequado e consentâneo com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo o conhecimento dos embargos de terceiro, ainda que intempestivos, processando-os como ação autônoma, sem a concessão automática do efeito suspensivo.

Superada a questão da tempestividade dos embargos de terceiro e reconhecida a possibilidade de conhecimento da alegação de impenhorabilidade do bem de família, passo à análise dessa questão.

A Lei 8.009/1990 estabelece em seu artigo 1o que:

"Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

No caso em análise, a apelante alega que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e serve de residência para ela e seu filho, tendo juntado aos autos certidões negativas de propriedade de todas as serventias extrajudiciais de imóveis de Cuiabá, bem como comprovantes de contas com o endereço do imóvel, demonstrando sua residência atual.

Além disso, a apelante comprovou que vem arcando sozinha com as despesas do imóvel, inclusive as prestações do contrato de alienação fiduciária, evidenciando a utilização do bem como sede do núcleo familiar.

O fato de o imóvel estar gravado com alienação fiduciária não afasta a proteção conferida pela Lei 8.009/1990, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, senão apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao seu patrimônio. [...] Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei."
(REsp n. 1.629.861/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019)

Ademais, o fato de o casal estar separado de fato não afasta a proteção conferida pela Lei 8.009/1990, conforme já explanou o STJ:
"A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o, da Lei n.o 8.009/90, visa resguardar não somente o casal, mas a própria entidade familiar. [...] Com efeito, no caso de separação dos cônjuges, a entidade familiar, para efeitos de impenhorabilidade de bem, não se extingue, ao revés, surge uma duplicidade da entidade, composta pelos ex-cônjuges varão e virago."
(REsp 859937/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 28/02/2008, p. 74)

Portanto, considerando que o imóvel penhorado é o único de propriedade da apelante e serve de residência para ela e seu filho, conforme comprovado nos autos, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990.

Por fim, cabe analisar a alegação de excesso de penhora, tendo em vista que a execução já estaria garantida por outras constrições, inclusive penhora no rosto dos autos do processo no 0006482-53.2003.8.11.0041, que possui um crédito de R$ 1.800.000,00.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, estabelece que:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

Quanto à alegação de excesso de penhora, a apelante trouxe elementos que indicam a existência de outras constrições, notadamente a penhora no rosto dos autos do processo no 0006482-53.2003.8.11.0041, que garantiria crédito de R$ 1.800.000,00, valor muito superior ao da execução (R$ 571.915,48).

Além disso, demonstrou que a alienação judicial do imóvel seria economicamente ineficaz para a quitação do débito exequendo, considerando o saldo devedor da alienação fiduciária (R$ 128.926,98) e sua meação no imóvel.

Tais circunstâncias, se confirmadas após a devida instrução processual, podem configurar excesso de penhora, em violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), justificando o levantamento da constrição sobre o imóvel residencial.

Essas alegações, se comprovadas, podem configurar excesso de penhora, em violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC.

Contudo, para a adequada análise dessa questão, faz-se necessária a instrução processual, com a produção de provas que comprovem a existência de outras constrições suficientes à satisfação do crédito exequendo, bem como a ineficácia econômica da alienação judicial do imóvel.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a tempestividade da petição inicia e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos de terceiro, com a citação do embargado e a devida instrução processual.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025